Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701627-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA COSTA E ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão determinando a expedição de alvará no teto de 20 salários mínimos. Dessa feita, houve perda superveniente interesse recursal impondo-se o não conhecimento do recurso. Nestes termos, não conheço do presente recurso, os termos do art. 932, III do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator